Tribunal: TJBA
Processo: 0507080-13.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507080-13.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONTEUDO EVENTOS, PROMOCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
JOAO ANTONIO CESAR DA MOTTA, ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI

APELADO: ALEXANDRE BACELLAR MENDES e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO ANTONIO CESAR DA MOTTA, FERNANDA MOTTA, EDILSON MUNIZ FERREIRA FILHO, LUCAS MONTE KARAM, DOMICIANO NORONHA DE SA, LEONARDO PINHEIRO LIMA, RAFAEL DE FRIAS RODRIGUEZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PERDA DO OBJETO. EXECUÇÃO DE CRÉDITO EM DEMANDA REVISIONAL. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem exame de mérito, a ação monitória proposta, sob o fundamento de perda do objeto, uma vez que o mesmo crédito estava sendo executado em fase de cumprimento de sentença em ação revisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se a continuidade da ação monitória, em detrimento da execução na ação revisional, é o procedimento adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da monitória como via adequada para cobrança do crédito, respeitando os limites estabelecidos na revisão contratual, evita desvirtuamento dos objetivos da ação revisional e assegura a correta condução do procedimento.

IV. DISPOSITIVO

4. Preliminar de deserção rejeitada. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0507080-13.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante CONTEUDO EVENTOS, PROMOCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e como apelados ALEXANDRE BACELLAR MENDES e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em rejeitar a preliminar e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.